Tribunal: TJES
Processo: 0004066-56.2021.8.08.0012
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): FERNANDO ZARDINI ANTONIO
Órgão julgador: FERNANDO ZARDINI ANTONIO
Órgão colegiado: 2ª Câmara Criminal
Assuntos: Regime inicial; Sistema Prisional
Data de julgamento: 2023-02-03

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
0004066-56.2021.8.08.0012
APELAÇÃO CRIMINAL (417)
APELANTE: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO
APELADO: MIGUEL FLORENCIO SANT ANA
RELATOR(A
):FERNANDO ZARDINI ANTONIO

Composição de julgamento: 019 - Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO - FERNANDO ZARDINI ANTONIO - Relator / 025 - Gabinete Des. HELIMAR PINTO - RODRIGO FERREIRA MIRANDA - Revisor / 031 - Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - Vogal
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
NOTAS ORAIS
VOTOS COM DOCUMENTO
(EXCETO VOTO VENCEDOR)
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

2ª Câmara Criminal

GABINETE DO DESEMBARGADOR FERNANDO ZARDINI ANTONIO

Rua Desembargador Homero Mafra, 60, Enseada do Suá, Vitória - ES - CEP: 29050-906

APELAÇÃO CRIMINAL (417) Nº 0004066-56.2021.8.08.0012 -
2ª Câmara Criminal

APELANTE:
MIGUEL FLORENCIO SANT ANA

APELADO: MINISTÉRIO PÚBLICO ESTADUAL

RELATOR: Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO

VOTO

Trata-se de Apelação Criminal interposta por
M
IGUEL FLORÊNCIO SANT’ANA
,
por encontrar-se irresignado com a r. sentença que o condenou nas sanções do artigo 33,
caput,
da Lei nº 11.343/06,
e artigo 333, do Código Penal,
sendo-lhe imposta a pena definitiva de
0
7

(
s
e
te
) anos
e 0
3
(
três
) meses
de reclusão,
e pagamento de 584 (quinhentos e oitenta e quatro) dias-multa,
para cumprimento no regime
inicialmente s
emiaberto
.

N
arra a denúncia, em síntese,
que no dia 21 de abril de 2021, o denunciado trazia consig
o um bolsa contendo 31 (trinta e um) pinos de cocaína, 13 (treze) buchas de maconha e 71 (setenta e um) frascos de “loló”, sem autorização e em desacordo com determinação legal ou regulamentar,
além de 02 (duas) capas pretas de colete tático e 02 (duas) placas balísticas.

Em suas razões de recurso a defesa do apelante requer
a sua absolvição. Alternativamente
, busca
a
aplicação
da causa
especial
de diminuição prevista no artigo 33, §4°, da Lei nº 11.343/06.

O
ilustre representante do Ministério Público em suas contrarrazões manifesta-se pela improcedência do recurso.

Parecer da douta Procuradoria de Justiça de lavra d
o
ilustre Procurador
de Justiça A
d
onias Zam
, opinando pelo improvimento do recurso interposto.

A materialidade delitiva restou comprovada pelo laudo de exame químico de
fls 96/97
.

Tem-se dos autos que os policiais militares Everton Basílio de Carvalho Martins e Roger Felismino Nogueira Ribeiro, em juízo, na mídia digital, asseveraram,
in verbis:

“
(...) que se recorda dos fatos narrados nos autos; que estava em patrulhamento a pé, em Porto Santana; quo o indivíduo que foi abordado e conduzido ao DPJ estava com uma bolsa preta; que só de avistar a guarnição o acusado correu, contudo, foi detido pelo depoente; que em revista a bolsa estava na posse do acusado, foram encontrados em seu interior dinheiro e as drogas conhecidas como cocaína e maconha; que não se recorda a quantidade exata dos entorpecentes; que as drogas estavam dentro da balsa e prontas para a venda, ou seja, cortadas e embaladas; que reconhece o réu presente na audiência como sendo a pessoa que abordou na data dos fatos: que não haviam outras pessoas perto do réu quando este começou a correr. que onde o réu foi abordado havia uma casa abandonada onde foram encontradas outras substâncias entorpecentes; que o réu não chegou a entrar na referida casa onde foram encontrados os entorpecentes, apenas tentou pular o muro; que o réu nada disse a respeito dos objetos encontrados na casa abandonada (...); que no momento da abordagem o réu ofereceu dinheiro ao seu colega de farda para que fosse liberado do flagrante (...)”. Depoimento em mídia prestado por PM Everton Basílio de Carvalho Martins, em sede judicial, conforme descrição na sentença de fls. 127/128. (grifei).

“
(...) que em patrulhamento em um beco se deparou com réu Miguel carregando uma bolsa; que ao perceber a presença da guarnição o acusado se evadiu, contudo, ao chegar em um muro, o réu não tinha para onde correr e foi abordado; que em revista foi encontrado dinheiro a drogas dentro da referida bolsa; quo próximo ao local da abordagem havia uma casa abandonada que estava com a porte aberta; que em buscas na casa abandonada foram encontradas capas a placas de coletes e loló; que consultado o nome do acusado nos sistemas, verificou-se que o mesmo era foragido e estava com mandado de prisão em aberto; que da condução do réu até a viatura o réu Miguel ofereceu ao depoente a quantia de R$ 3.000,00 (três mil reais) . Depoimento prestado em mídia prestado pelo PM Roger Felismino Nogueira Ribeiro, em sede judicial, conforme transcrição na sentença de fls. 128/129. (grifei).

Não obstante a negativa do réu em juízo,
restou p
atente

que
a
s provas oriundas do depoimento prestado pelo
s
policia
is
militar
es
– que possuem relevante valor probatório – demonstram
claramente que o acusado restou incurso no tipo penal previsto no artigo 33, da Lei Antidrogas, e ainda, no artigo 333, do Código Penal, a saber, corrupção ativa.

A rigor, o crime de tráfico de entorpecentes não exige para a sua configuração a venda da substância tóxica a terceiros. A
ratio legis
pretende antecipar a proteção ao bem jurídico saúde pública, não exigindo a ocorrência de um dano concreto, mas tão somente uma situação onde ocorra perigo à saúde de um grupo indeterminado de pessoas.

Neste sentido, é a jurisprudência desta Egrégia Câmara:

APELAÇÃO CRIMINAL. TRÁFICO ILÍCITO DE SUBSTÂNCIAS ENTORPECENTES. ABSOLVIÇÃO. MATERIALIDADE E AUTORIA COMPROVADAS. IMPOSSIBILIDADE. DEPOIMENTO DOS POLICIAIS. VALIDADE. ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA GRATUITA. NÃO CABIMENTO. JUÍZO DA EXECUÇÃO. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. 1. Havendo prova robusta acerca da autoria e materialidade delitivas, tem-se como correta a manutenção da condenação do apelante pela prática do crime previsto no artigo 33 da Lei n. º 11.343/2006. 2. O entendimento desta Corte é pacífico no que tange à validade e idoneidade dos testemunhos prestados por agentes policiais, sobretudo quando encontram congruência com os demais elementos colhidos durante a instrução e inexiste nos autos qualquer motivo concreto para se afastar a idoneidade destes. 3. Suficientemente comprovada a incursão do denunciado no crime previsto no artigo 33 da Lei nº 11.343/2006, não há que se falar em absolvição. 3. Recurso conhecido e improvido. (TJES; APCr 0006573-52.2020.8.08.0035; Segunda Câmara Criminal; Rel. Des. Fernando Zardini Antonio; Julg. 15/12/2021; DJES 20/01/2022)”.

“
APELAÇÃO CRIMINAL. TRÁFICO DE DROGAS. ABSOLVIÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. PALAVRA POLICIAL. CRIME DE AÇÃO MÚLTIPLA. RECURSO DESPROVIDO. 1. Os depoimentos dos policiais têm valor probante, já que seus atos são revestidos de fé pública, sobretudo quando se mostram coerentes e compatíveis com as demais provas dos autos. Condenação mantida. Precedentes. 2. O crime descrito no artigo 33 da Lei nº 11.343/06 é de ação múltipla e conteúdo variado, materializando-se com a prática de qualquer dos dezoito núcleos lá descritos, sendo o efetivo comércio de substâncias entorpecentes apenas um deles. Nesse diapasão, o ato de trazer consigo as drogas, atrai a incidência do tipo em comento e autoriza, por si só, um veredito condenatório. 3. Recurso desprovido. (TJES; APCr 0004444-63.2019.8.08.0050; Primeira Câmara Criminal; Rel. Des. Willian Silva; Julg. 15/12/2021; DJES 17/01/2022)”.

Adiante, a defesa do recorrente requer a fixação da causa de diminuição prevista no artigo 33, §4°, da Lei nº 11.343/06.

No ponto, ressalto que para aplicação do §4º, do artigo 33, da Lei nº 11.343/06, é necessário que reste comprovado que o acusado seja primário, tenha bons antecedentes, que não se dedique a atividades criminosas ou integre organização criminosa.

Assim, preenchidos os referidos requisitos, estaria o magistrado sentenciante autorizado a reduzir a pena fixada de 1/6 (um sexto) a 2/3 (dois terços), levando em consideração a responsabilidade penal do acusado, bem como, as circunstâncias da prisão e a quantidade de droga apreendida.

No caso focado, observo
que
o réu possui uma condenação criminal, conforme se extrai das fls. 61/69, dos autos digitalizados, o que demonstra a sua dedicação às atividades criminosas.

Neste sentido:

“
(...). 2. Para ser contemplado com a aplicação da causa de diminuição da pena prevista no § 4º do artigo 33 da Lei nº 11.343/2006, o agente precisa atender aos seguintes requisitos: a primariedade, os bons antecedentes, a não dedicação a atividades criminosas e a não participação em organização criminosa. 3. Na terceira etapa, a negativa de aplicação da causa especial de diminuição decorreu da análise conjunta das peculiaridades do caso concreto, que demonstram a dedicação da acusada a atividades criminosas.(Acórdão 1208038, 20180110160598EIR, Relator: CRUZ MACEDO, , Relator Designado:SEBASTIÃO COELHO, Revisor: SEBASTIÃO COELHO, CÂMARA CRIMINAL, data de julgamento: 30/9/2019, publicado no DJE: 16/10/2019. Pág.: 181)”.

No mesmo sentido se manifestou o magistrado sentenciante ao asseverar que
“
diante da comprovação da dedicação do apelante às práticas delitivas, não é possível aplicar a referida causa de diminuição de pena, uma vez que não restaram preenchidos os requisitos legais”.

Diante de todo o exposto,
e em consonância com a douta Procuradoria de Justiça
,
CONHEÇO DO RECURSO INTERPOSTO, MAS NEGO-LHE PROVIMENTO
,
para manter intacta a sentença objurgada.

É como voto.

VOTO REVISOR
025 - Gabinete Des. HELIMAR PINTO - RODRIGO FERREIRA MIRANDA (Revisor)
Acompanhar
VOTOS VOGAIS
031 - Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO (Vogal)
Acompanhar
EMENTA

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

2ª Câmara Criminal

GABINETE DO DESEMBARGADOR FERNANDO ZARDINI ANTONIO

Rua Desembargador Homero Mafra, 60, Enseada do Suá, Vitória - ES - CEP: 29050-906

APELAÇÃO CRIMINAL (417) Nº 0004066-56.2021.8.08.0012 -
2ª Câmara Criminal

APELANTE:
MIGUEL FLORENCIO SANT ANA

APELADO: MINISTÉRIO PÚBLICO ESTADUAL

RELATOR: Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO

ACÓRDÃO

APELAÇÃO CRIMINAL - TRÁFICO DE ENTORPECENTES - ARTIGO 33, DA LEI Nº 11.343/06,
E ARTIGO 333, DO CÓDIGO PENAL

-

ABSOLVIÇÃO – INVIABILIDADE
–

APLICAÇÃO DA CAUSA DE DIMINUIÇÃO DE PENA PREVISTA NO §4º, DO ARTIGO 33, DA NOVA LEI DE TÓXICOS –
IMPOSSIBILIDADE –
DEDICAÇÃO DOS RÉU ÀS ATIVIDADES CRIMINOSAS

-

RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO
.
1. Estando a autoria e materialidade do delito de tráfico de drogas
e corrupção ativa
induvidosamente comprovadas,
a condenação do réu
no tipo penal do artigo 33 da Lei nº 11.343/06,
e artigo 333, do Código Penal é
medida que se impõe.
2.
Descabida a
aplicação da causa especial de diminuição prevista no artigo 33, §4º da Lei nº 11.343/2006
quando demonstrado que o réu se dedica às atividades criminosas.
3.
Recurso conhecido e improvido.

DECISÃO
à unanimidade, NEGAR provimento ao recurso, nos termos do voto do eminente Relator.